Tribunal: TJDFT
Processo: 0732534-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO À PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fim de evitar a supressão de instância e a ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, o objeto do agravo de instrumento deve ser restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido na decisão agravada, não sendo admitido inovar nas razões recursais, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da congruência.
2. A sentença coletiva que originou o título executivo delimitou expressamente os beneficiários como os substituídos do SINDSASC/DF, independentemente de estarem em atividade ou aposentados, bem como delimitou o Distrito Federal como responsável tanto pela implementação na remuneração dos substituídos e como pelo pagamento dos valores correspondentes, sendo legítima a inclusão do Distrito Federal no polo passivo da execução.
3. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil, especialmente quando não há concessão de tutela provisória.
4. O título judicial decorre de condenação por descumprimento de norma legal específica (Lei Distrital no 5.184/2013), não se tratando de revisão geral anual de remuneração, razão pela qual não se aplica o Tema 864 do STF.
5. A metodologia de cálculo adotada, com incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado até novembro de 2021, está em consonância com o art. 3o da EC no 113/2021 e o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo ou bis in idem.
6. Não se desconhece a tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435, pendente de julgamento, cuja controvérsia versa sobre a constitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Todavia não há, na referida ADI, qualquer decisão da Suprema Corte no sentido de suspender a eficácia na norma questionada. Nesse contexto, considerando a presunção de constitucionalidade das normas até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se verifica obstáculo para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022.
7. No julgamento do Tema 28 de repercussão geral, o c. STF fixou entendimento de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor".
8. Existindo valor incontroverso a ser executado, deve ser aplicado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal para possibilitar o prosseguimento da execução.
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Na extensão conhecida, provido em parte.